Tribunal: TJMT
Processo: 1038424-95.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038424-95.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), SILVIA VALERIA PINTO SCAPIN - CPF: 204.600.528-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA
EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INOVAÇÃO RECURSAL –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1-
De acordo com o STJ,
“não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno.”
(AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF). Na hipótese, somente nas razões do Agravo Interno a Agravante alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Agravada. De igual modo, o argumento de que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, também não foi aventado anteriormente. Capítulo não conhecido por inovação recursal.

2- Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

3- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

4- Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, “
o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJ-MT 10225945520188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da decisão de Id. 8246169, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Agravante alega que a decisão deve ser reformada porque a hipótese jurídica dos autos não foi apreciada com rigor.

Segundo aduz, o equívoco decorre do fato de que a demanda foi julgada com fundamento na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6.º, CF e art. 14, CDC), quando, na verdade, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e/ou responsabilidade objetiva.

No entender da Recorrente, nos termos do artigo 786 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado e, por esse motivo, deve ser observado o mesmo regime jurídico da ação originária (segurado contra autor do dano).

Afirma que as relações jurídicas entre a Seguradora Agravada e a Recorrente não poderiam ser consideradas como relações de consumo, pois a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, uma vez que utiliza a energia elétrica como insumo da sua cadeia produtiva.

Assevera que o STJ pacificou entendimento de que as empresas que utilizam energia elétrica como um dos insumos que integram sua cadeia produtiva não são consumidores para fins do CDC, assim como se posiciona no sentido de que o Código Consumerista não é aplicado em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, quando os sub-rogados são empresas (insumidoras de energia).

De outro norte, argumenta que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, de modo que, na hipótese, a responsabilidade é subjetiva, conforme precedentes do STJ e do STF.

Aduz que há equívoco porque foi ignorado o histórico de “Ordens de Serviços”, por meio do qual comprovou a inexistência de anormalidade na região onde está instalada a unidade consumidora da segurada e de reclamação administrativa por ela promovida. Ou seja, sustenta afronta ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, sob a tese de que a Agravada não comprovou fato constitutivo do seu direito e que ela (Agravante) logrou êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da Autora.

Alega que não foi informada de qualquer avaria de equipamento elétrico da segurada e que tomou conhecimento quando foi citada da ação, de modo que a Agravante realizou a reparação por sua conta e risco, sem oportunizar à Recorrente comprovar que a avaria não decorreu de sobretensão de energia elétrica.

Por fim, aduz que o julgamento monocrático do Recurso de Apelação afronta ao princípio da colegialidade e ao artigo 932, inciso IV, alienas “a” e “c”, do Código de Processo Civil. Logo, requer o provimento do Agravo para que o Recurso de Apelação seja julgado pelo Colegiado, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 88669463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela sociedade
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

Na petição inicial, a Apelada alegou que firmou contrato de seguro com a empresa Terra Way Armazéns Gerais Ltda., com cobertura para danos elétricos e que, em 27/11/2016, em virtude de descarga atmosférica e oscilação de energia da rede externa, alguns equipamentos eletrônicos da Segurada foram danificados.

Afirmou que, quando da regulação do sinistro, constatou que os danos se deram única e exclusivamente em decorrência do excesso de energia repassado pela Energisa e, em razão do prejuízo, a Seguradora foi acionada e pagou a indenização securitária no valor de R$ 33.648,62 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Assim, ao argumento de que os danos suportados com o pagamento da indenização securitária decorreu de falha na prestação do serviço da Recorrente, requereu a condenação da Energisa ao reembolso do valor despendido.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Apelada informou que não tinha mais provas para produzir; enquanto a Recorrente juntou os documentos de Id. 80149498 e 80149499 e pediu a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento da Apelada e oitiva de testemunhas.

O pedido de prova oral foi indeferido (Id. 80150451), dando ensejo à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1017504-24.2020.8.11.0000) pela Energisa.

Em 05/10/2020, o Agravo de Instrumento foi desprovido por meio de decisão unipessoal.

Na sentença, os pedidos iniciais foram acolhidos e a Apelante condenada ao ressarcimento do valor de R$ 33.648,62 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Energisa alega que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço.

Afirma que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos, pois nestes casos sua responsabilidade é subjetiva e não objetiva.

Aduz que os laudos carreados para os autos não podem ser elevados à título de prova, porque forma emitidos de forma unilateral, com a mera transcrição da narrativa do segurado e sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão.

Assevera que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza é disciplinada pela Decisão Normativa 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia), segundo o qual somente considera habilitados para a emissão de laudos: engenheiros eletricista; de computação; mecânico-eletricista; de produção, modalidade eletricista; de operação, modalidade eletricista; tecnólogo na área de engenharia elétrica; e técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id. 80150463.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, relembro que Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, segundo o qual
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento
ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). (sem grifos no original). Este é o caso dos autos, haja vista que as questões debatidas já foram apreciadas inúmeras vezes pelas Cortes nacionais, as quais têm entendimento dominante quanto aos temas.

Com efeito, sabe-se que consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária
é objetiva
, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC,
o que não ocorreu no caso
.

Ao que se extrai do caderno processual, no mérito, a Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, sob a tese de que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade;
todavia, não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.

Dos documentos juntados pela Recorrente, somente é possível extrair os dados cadastrais da empresa usuária/segurada Terra Way Armazéns Gerais Ltda. e as ordens de serviço abertas em seu nome.
Nada mais.

Tais documentos, por óbvio, não afasta o dever do ressarcimento, em especial porque a Apelada comprovou que os equipamentos foram danificados em virtude de descarga atmosférica pela rede elétrica, bem como o respectivo pagamento da indenização securitária.

Em outros termos, a Apelante não produziu prova capaz de demonstrar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal,
quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
.

Logo, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade nas datas informadas, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Ademais, ao contrário do que alega a Apelante os laudos carreados para os autos foram elaborados por empresas que atuam no ramo de eletro/eletrônica e não há qualquer notícia que desabone as empresas ou os profissionais que assinaram os documentos, capazes de dar guarida ao argumento da Recorrente de que não servem como meio de provas.

Ou seja, diante dos documentos juntados pela Apelada, que comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – descarga atmosférica – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

No mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se resta evidenciado, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora (fls. 29/31), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente. (TJ-SP - AC: 10667679620208260100 SP 1066767-96.2020.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 08/03/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos e relatórios de regulação de sinistro elaborados por empresa especializada trazidos pela companhia seguradora segundo se vê de fls. 73 e 100/106, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, como exige o artigo 373, II, do CPC, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-SP - AC: 10089281220208260554 SP 1008928-12.2020.8.26.0554, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 16/03/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A SEGURADA QUE SOFREU DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS, CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS MATERIAIS E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA 1. A responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos destinatários do serviço de energia elétrica é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, a descarga atmosférica não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade objetiva, visto o conhecimento e previsibilidade desse tipo de fenômeno, sendo dever da concessionária de energia elétrica a prevenção de danos de tal natureza. 3. Restou demonstrado nos autos que a segurada sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por oscilações na rede elétrica, o que configura falha na prestação do serviço (nexo de causalidade). Demonstrado pela Seguradora que arcou com a indenização do dano sofrido pela empresa segurada, tem aquela, direito ao ressarcimento do que pagou. Apelo desprovido. (TJ-GO – RAC n.º 03050624820188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/09/2020).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A POSSÍVEL CAUSA DOS DANOS. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO DA DATA DO OCORRIDO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM OS FATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE RAIO (DESCARGA ATMOSFÉRICA) QUE NÃO CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EVENTO QUE NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DA RÉ DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE PROVADOS MEDIANTE ORÇAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 00004547420168240066 São Lourenço do Oeste 0000454-74.2016.8.24.0066, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Turma Recursal).

Por fim, destaco que o STJ já firmou entendimento na linha de que, ante a previsibilidade do fenômeno (oscilações na tensão da energia elétrica fornecida, causadas por chuvas e/ou descargas elétricas), é dever da fornecedora estar preparada para tais situações, não havendo falar, assim, em caso fortuito ou força maior (STJ, AREsp 221894/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJ 06/09/2012).

Nessa esteira, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema e com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
nego provimento ao recurso.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei.

[...]

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque a demanda foi julgada com fundamento na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6.º, CF e art. 14, CDC), quando, na verdade, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e/ou responsabilidade objetiva.

Sustenta que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado e, por esse motivo, deve ser observado o mesmo regime jurídico da ação originária (segurado contra autor do dano).

Afirma que as relações jurídicas entre a Seguradora Agravada e a Recorrente não poderiam ser consideradas como relações de consumo, pois a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, já que utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva.

Assevera que o STJ pacificou entendimento de que as empresas que utilizam energia elétrica como um dos insumos que integram sua cadeia produtiva não são consumidores para fins do CDC, assim como se posiciona no sentido de que o Código Consumerista não é aplicado em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, quando os sub-rogados são empresas (insumidoras de energia).

De outro norte, argumenta que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, de modo que, na hipótese, a responsabilidade é subjetiva, conforme precedentes do STJ e do STF.

Neste capítulo importa registrar, desde logo, que
o ordenamento jurídico veda a inovação recursal
, fenômeno que, conforme se sabe, caracteriza-se pelo apontamento de argumentos jurídicos não suscitados no juízo de primeiro grau ou no recurso anterior.

Na hipótese, basta a leitura da Contestação, da sentença e das Razões do Apelo, para constatar que a Agravante,
em nenhum momento anterior
, alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica ao caso concreto.

De igual modo, o argumento de que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, também não foi aventado anteriormente.

Aliás, diametralmente, nas razões do Apelo a Agravante expressamente alegou que
“
não obstante a Constituição Federal tenha fixado a responsabilidade objetiva das concessionárias do serviço público, através do seu art. 37, § 6º, da CF
, não quer isso dizer que basta a Autora sustentar a existência de um dano para haver o direito a respectiva reparação, ao contrário
há de ser satisfatoriamente demonstrada a existência do prejuízo e o nexo causal entre este e o fato do serviço prestado pelo agente
.”
(sem grifos no original)

Portanto, essas teses importam em verdadeira inovação recursal e não comportam conhecimento, já que segundo o STJ:

[...] Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 04/06/2021).

Não conheço
, portanto deste capítulo do Recurso.

A Agravante também alega que a decisão está equivocada porque ignorei o histórico de “Ordens de Serviços”, por meio do qual comprovou a inexistência de anormalidade na região onde está instalada a unidade consumidora da segurada e de reclamação administrativa por ela promovida. Ou seja, sustenta afronta ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, sob a tese de que a Agravada não comprovou fato constitutivo do seu direito e que ela (Agravante) logrou êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da Autora.

Em que pesem aos argumentos da Recorrente, razão não lhe assiste.

Todo o conjunto probatório foi devidamente analisado e na decisão consta de forma expressa que a Recorrente não fez prova de qualquer excludente da responsabilidade civil. Ônus que lhe competia.

O citado documento - histórico de “Ordens de Serviços” – foi examinado e, conforme exposto na decisão agravada, dele
somente é possível extrair os dados cadastrais da empresa usuária/segurada Terra Way Armazéns Gerais Ltda. e as ordens de serviço abertas em seu nome. Nada mais.

Assim, diferente do que alega a Agravante, não há equívoco na decisão recorrida, pois é impossível afastar o dever do ressarcimento com base em tal documento, em especial porque a Agravada comprovou que os equipamentos foram danificados em virtude de descarga atmosférica pela rede elétrica, bem como o respectivo pagamento da indenização securitária.

De acordo com a Recorrente, a decisão também comporta reforma porque ela (Agravante) não foi informada de qualquer avaria de equipamento elétrico da segurada, tanto que tomou conhecimento quando foi citada da ação. Ou seja, alega que a Agravada realizou a reparação por sua conta e risco, sem oportunizar à Recorrente comprovar que a avaria não decorreu de sobretensão de energia elétrica.

Inobstante tal tese não ter sido expressamente analisada na decisão Recorrida, a jurisprudência é firme no sentido de que:

“[...] é irrelevante a não comunicação dos danos e a ausência de remessa dos equipamentos danificados para perícia à concessionária de serviço público, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, porquanto a norma faz referência ao procedimento a ser adotado pelos consumidores proprietários dos aparatos eletrônicos estragados e não pela seguradora dos bens, que se sub-rogou nos direitos do segurado, pleiteando o ressarcimento via ação de regresso”.
(TJ-GO - RAC: 01312667920198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021).

Há inúmeros julgados desta Corte Estadual no mesmo sentido e, para ilustrar, transcrevo precedente de relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, publicado em 13/02/2021.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
(TJ-MT 10225945520188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021). (sem grifos no original)

Por fim, a Agravante argumenta que o julgamento monocrático do Recurso de Apelação afronta ao princípio da colegialidade e ao artigo 932, inciso IV, alienas “a” e “c”, do Código de Processo Civil. Logo, requer o provimento do Agravo, para que o Recurso de Apelação seja julgado pelo Colegiado, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Esta insurgência não comporta acolhida porque o julgamento monocrático pelo Relator, tendo como fundamento o que estabelece o Verbete 568 da súmula do STJ, não ofende o princípio da colegialidade, do juiz natural ou do duplo grau de jurisdição.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior:

[...] Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. [...].
(AgInt no REsp 1886429/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021